Tribunal: TJDFT
Processo: 0781224-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO. CULPA EXCLUSIVA DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 3.147,37 (três mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos), corrigida monetariamente e acrescida de juros a partir do evento danoso.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega culpa exclusiva dos recorridos, uma vez que estes teriam estacionado o veículo em local proibido e de forma inadequada, criando situação de risco iminente e desnecessária. Sustenta que a conduta dos autores teria rompido o nexo de causalidade entre sua atuação e o dano alegado. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
4. Contrarrazões da parte recorrida pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em averiguar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, a fim de ensejar a reparação por danos materiais.
III. Razões de decidir
6. A controvérsia versa sobre colisão de trânsito entre veículos automotores, de modo a exigir a exata compreensão da dinâmica do acidente automobilístico, a fim de aferir eventuais responsabilidades.
7. O Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito, conforme art. 186.
8. Já os pressupostos para a responsabilidade civil na controvérsia dos autos são: (i) conduta humana; (ii) culpa; (ii) nexo de causalidade; e (iv) dano ou prejuízo.
9. Na hipótese, constata-se, de fato, a culpa exclusiva do réu.
10. Com efeito, ao compulsar os autos, verifica-se que a causa do acidente foi a manobra realizada pelo recorrente, conforme demonstra o vídeo anexado na inicial (ID 75194520, p. 2). A imagem do incidente evidencia, de forma clara, que o recorrente conduzia sua bicicleta com apenas uma das mãos, olhando para trás, quando abalroou o veículo dos recorridos, sendo, portanto, incontestável a sua culpa exclusiva.
11. Ademais, o requerido confessou, em sede de contestação (ID 75194530, p. 3), que colidiu contra o veículo dos autores ao tentar desviar de pedestres, o que reforça a conclusão de que a culpa lhe é integralmente atribuível.
12. Aqui, a alegação isolada do recorrente no sentido de que o carro da autora estaria estacionado de forma incorreta, não encontra amparo nos autos, tratando-se apenas de conjectura. Assim, o nexo causal entre a conduta do recorrente e o dano é inequívoco. Além disso, ainda que não fosse assim, o fato de o veículo da parte recorrida estar estacionado de forma paralela, por si só, é irrelevante para a presente discussão, uma vez que a responsabilidade administrativa não se confunde com a responsabilidade civil.
13. Logo, resta comprovado o nexo de causalidade entre a conduta imprudente do recorrido e os danos sofridos pelos autores.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
____________________________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: n/a